Tribunal: TCU
Processo: 021.965/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SETOR DE CONTROLE INTERNO - TRT/AM - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 428/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR em favor da Sra. Maria das Gracas da Silva Simas, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica especializada e o Ministério Público de Contas propõem a ilegalidade do ato em razão da inclusão indevida da vantagem "opção" no cálculo do benefício, além do seu pagamento cumulativo com parcelas de "quintos/décimos"; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que o pagamento da vantagem denominada "opção" proporciona acréscimo aos respectivos proventos em relação à última remuneração contributiva da atividade, resultando em descumprimento ao disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998; Considerando o entendimento firmado sobre o tema, por meio do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, no seguinte sentido: 9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. Considerando o Enunciado 290 da Súmula de Jurisprudência do TCU: É vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. Considerando que o pagamento da vantagem denominada "opção" cumulativamente com a vantagem de "quintos/décimos", transformada em VPNI pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990, é irregular, por estar em desacordo com o § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990 e a jurisprudência deste Tribunal acerca da matéria, a exemplo do Acórdão 4032/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os artigos 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, bem assim com os Enunciados 276 e 279 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: a) negar registro ao ato de concessão de pensão civil da Sra. Maria das Gracas da Silva Simas; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.965/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria das Gracas da Silva Simas (XXX.233.072-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão emissor que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.